Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-97.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704939-97.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA, MARCIO FERNANDO DA SILVA, LUIZ ANTONIO CAPUZZO FILHO, CAROLINE SAYEGH RECORRIDO: TAMARA NAIZ DA SILVA DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 6a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral. Brasília, 19 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator